Tribunal: TJDFT
Processo: 0785158-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Contrato de prestação de serviços médicos para segurados de plano de saúde – prazo para envio das faturas à Operadora de Plano de Saúde – regularidade da cláusula – inexistência de antecipação do prazo prescricional. Erro sistémico – justa causa para descumprimento do prazo contratual. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, que atua no segmento da prestação de serviços médicos, é a de receber da requerida, Operadora de Plano de Saúde, quantia relativa a serviços prestados aos segurados em dois blocos de fatura, ambos apresentados após o prazo contratual. Alegou que a cláusula contratual que estipula o prazo de 60 dias para apresentação da fatura, contados da prestação do serviço médico autorizado, viola a boa-fé contratual e configura antecipação indevida do prazo prescricional. Aduziu, ainda, que, quanto ao segundo bloco de serviços prestados, o referido prazo não foi observado em razão de problemas técnicos atribuídos à Operadora de Plano de Saúde.
2. Em defesa, a requerida sustentou a regularidade da cláusula, afirmando tratar-se de prática comum no setor de planos de saúde.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento dos dois blocos de serviços, nos valores de R$ 9.700,00 e R$ 3.375,00, mas indeferiu o pedido de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual em discussão antecipou o prazo prescricional, ou se violou a boa-fé, extraindo daí as consequências financeiras; e (ii) saber, com relação ao segundo bloco de serviços faturados, se a requerida contribuiu para o atraso no pedido de pagamento.
III. Razões de decidir
5. Transcrevo a cláusula contratual que é objeto da controvérsia:
“CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE adota o padrão TISS para troca de informações por meio eletrônico, porém, se houver necessidade, se reserva ao direito de solicitar documentação médico-assistencial comprobatória da efetiva realização do procedimento, respeitando-se os normativos da Agência Nacional da Saúde Suplementar - ANS, e os Códigos de Ética dos respectivos Conselhos Profissionais, devendo a apresentação das contas e as condições de pagamento serem processadas conforme o disposto a seguir, bem como no teor do ANEXO V - MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO PRESTADOR:
I – O CONTRATADO terá prazo máximo de até 60 (sessenta) dias contados da data do atendimento para apresentação da fatura e dos demais documentos comprobatórios da execução dos serviços. Findo este prazo, serão consideradas inaptas para pagamento, quaisquer faturas apresentadas.
[...]
III – O CONTRATADO deverá entregar suas faturas, à CONTRATANTE, entre os dias 5 e 10, de cada mês, conforme calendário específico.
[...]”
6. Com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, não verifico qualquer antecipação do prazo prescricional, tampouco afronta à função social do contrato ou ocorrência de enriquecimento sem causa.
7. A constituição do crédito em favor da clínica médica prestadora do serviço ao segurado do plano de saúde pressupõe as seguintes etapas: (i) prévia autorização do serviço por parte da Operadora de Plano de Saúde (cláusula segunda, § 11); (ii) efetiva prestação do serviço pela Clínica médica; (iii) envio da fatura à Operadora de Plano de Saúde em 60 dias (cláusulas 3a, XII e 7o, I e III); (iv) reconhecimento da prestação do serviço; e (v) pagamento do crédito em até 45 dias.
8. A controvérsia surgiu porque a empresa autora, em fase anterior à constituição do crédito, não comprovou a efetiva prestação do serviço autorizado nem enviou a fatura dentro do prazo contratual de 60 dias. Ou seja, não se trata de antecipação de prazo prescricional do crédito, mas sim de prazo para procedimento regular voltado para a constituição do crédito e seu recebimento. Somente depois de exaurida as condições contratuais estabelecidas entre as partes é que poder-se-ia dizer que nasceu o crédito e, por consequência, se daria início ao prazo prescricional para seu recebimento, nos termos do art. 189 do Código Civil. Dito de outra forma, o marco inicial para contagem do prazo prescricional para cobrança do crédito surge após a entrega da fatura dos serviços prestados por parte da clínica médica que prestou os serviços. A prazo contratual regulado está inserido na fase anterior da constituição do crédito, ou seja, do serviço médico prestado até a apresentação da fatura junto à Operadora do Plano de Saúde.
9. Não cabe ao Poder Judiciário pormenorizar os motivos que levaram à estipulação do prazo de 60 dias, tampouco interferir na vontade das partes, alterando o prazo contratualmente fixado. O que se compreende é que a estipulação do prazo em si não antecipou o prazo prescricional, não violou a finalidade social do contrato e não constituiu enriquecimento sem justa causa.
10. Portanto, o contrato deve ser preservado em sua integralidade, não havendo elementos que afastem a presunção de paridade e simetria entre as partes (CC, art. 421-A).
11. Passo ao exame do primeiro bloco de faturas. A parte autora reconheceu que o atraso no envio da fatura decorreu de erro de procedimento interno. Assim, tendo a solicitação de pagamento sido apresentada fora do prazo contratual de 60 dias, não há como reconhecer o direito ao recebimento do crédito.
12. Quanto ao segundo bloco de faturas, a parte requerida reconheceu que houve comunicação da autora informando inconsistência no sistema que impediu a inserção do pedido de pagamento. Não há prova de quando o problema foi resolvido, tampouco de que a autora tenha sido comunicada da solução. Assim, reconheço que o atraso no pedido de pagamento decorreu também de falha da Operadora de Plano de Saúde, razão pela qual o bloco de serviços deve ser pago.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 3.375,00.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: n/a